Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600196-23.2020.6.16.0047
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ VICE-PREFEITO
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ VICE-PREFEITO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
25/03/2021
Número: 0600196-23.2020.6.16.0047

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 11/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600196-23.2020.6.16.0047
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Institucional,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de nº 0600196-23.2020.6.16.0047, que julgou
parcialmente procedente o pedido para condenar Cezar Walmor Pacheco Daneluze e João Batista
Pereira Bugno, solidariamente, ao pagamento da multa no valor de R$ 53.205,00 (cinquenta e três
mil, duzentos e cinco reais), nos termos do art. art. 73, § 4º, da Lei 9504/97 c.c. o art. 83, §4º, da
Resolução-TSE nº 23.610/2019. (Representação Eleitoral por conduta vedada com pedido de liminar
proposta pela Coligação Coragem para Mudar em face de Cezar Walmor Pacheco Daneluze e João
Batista Pereira Bugno, alegando, em síntese, que na data de 05/10/2020, na sede da Prefeitura
Municipal de Clevelândia, o candidato a reeleição para o cargo de Vice-Prefeito, Cezar Walmor
Pacheco Daneluz, "participou de verdadeiro evento de inauguração para o recebimento de
ambulância"; que as fotos do representado e então candidato participando de ato vedado -
recebimento de ambulância em pleno período eleitoral - está em diversas redes sociais, inclusive
Facebook; concluiu por dizer que se trata de conduta vedada pela Lei 9.504/97, eis que se destina à
promoção pessoal com consequente desequilíbrio do pleito, sendo certo, ademais, que representa
publicidade institucional em período proibido e efetiva participação vedada em ato que se equivale
à inauguração de obra pública; gerador cadeia Clevelândia - Eleição 2020). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO
PREFEITO (RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ (RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO (RECORRENTE)
JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI (ADVOGADO)
CORAGEM PARA MUDAR 55-PSD / 14-PTB / 17-PSL / 20-
PSC / 25-DEM / 12-PDT / 13-PT / 22-PL (RECORRIDO)
RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

29286
066
25/03/2021 15:40 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.400

RECURSO ELEITORAL 0600196-23.2020.6.16.0047 – Clevelândia – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ VICE-PREFEITO
- OAB/PR0080122
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI
RECORRENTE: ELEICAO 2020 JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO PREFEITO
- OAB/PR0080122
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI
RECORRENTE: CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ
- OAB/PR0080122
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI
RECORRENTE: JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO
- OAB/PR0080122
ADVOGADO: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI
RECORRIDO: CORAGEM PARA MUDAR 55-PSD / 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 25-DEM /
12-PDT / 13-PT / 22-PL
- OAB/PR0084117
ADVOGADO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. CONDUTA
VEDADA AOS AGENTES PÚBLICOS EM CAMPANHA. ENTREGA
DE AMBULÂNCIA. USO PROMOCIONAL DE BEM CUSTEADO
PELO PODER PÚBLICO CARACTERIZADO. CONDUTA DE
CARÁTER OBJETIVO. APLICAÇÃO DE MULTA NO MÍNIMO
LEGAL.
RECURSO
ELEITORAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presença do recorrente, Vice-Prefeito e candidato à reeleição, em ato
ocorrido no Município de Clevelândia, para a entrega de ambulância
custeada pelo Poder Público, decorrente de emenda parlamentar do
Deputado Estadual Anibelli Neto, e a posterior promoção das fotos do ato na
sua rede social
são elementos suficientes para subsumir a conduta
Facebook
à vedação contida no inciso IV, do art. 73, da Lei das Eleições.
Num. 29286066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315245355900000028490992
Número do documento: 21032315245355900000028490992

2. A fixação da multa no patamar mínimo legal previsto no art. 73, § 4º,
da Lei das Eleições, mostra-se proporcional e razoável ao caso concreto.
3. Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/03/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Cézar Walmor Pacheco Daneluz
e João Batista Pereira Bugno, em face da sentença proferida pelo Juízo da 47ª Zona
Eleitoral de Clevelândia, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral
por conduta vedada e condenou os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$
53.205,00, de forma solidária, nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9504/97 c.c. o art.
83, §4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
Em suas razões recursais (ID 18783866), sustentam os recorrentes, em
síntese, que, da análise da publicação realizada pelo representado, não há como se
extrair qualquer interesse em promoção pessoal, sendo a postagem de cunho
informativo. Aduz que se fosse interesse a promoção pessoal, não teria indicado o
Deputado Antonio Anibelli Neto como doador, ou ao menos teria indicado sua
participação para conseguir a doação, não havendo qualquer ilegalidade na simples
entrega da ambulância. Afirma que sequer participou do ato formal de entrega da
ambulância, que ocorreu sem a sua presença, e a análise da conduta deve se restringir
à efetiva publicação dele, não podendo ele ser responsabilizado por ato de terceiro.
Alega que é um direito constitucional de cada cidadão a livre manifestação do
pensamento, logo, se algum simpatizante do trabalho do representado resolveu pegar
sua publicação informativa e a remeter ao ideal político, isso não mantém nenhuma
relação, tampouco responsabilidade do representado. Sucessivamente, aduz que a
multa aplicada na r. sentença é desproporcional, pois equivale a metade do valor
máximo previsto em lei para o caso na espécie, o que é igual ao importe de mais da
metade do ganho anual dos representados, podendo prejudicar a própria subsistência.
Por fim, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a r. sentença, a fim de
que seja julgada improcedente a representação eleitoral. Sucessivamente, requer a
redução da multa aplicada ao patamar mínimo de R$ 5.320,50.
Apresentadas contrarrazões (ID 18784016), a Coligação recorrida pleiteia a
manutenção da r. sentença, eis que restou caracterizada a conduta vedada, bem como
adequada a multa imposta.
Num. 29286066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315245355900000028490992
Número do documento: 21032315245355900000028490992

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 22247166) opinou pelo não
provimento do recurso, já que o candidato à reeleição, ora recorrente, participou do
recebimento da ambulância e publicou fotos nas redes sociais, utilizando-se do fato
para promoção pessoal.
É o relatório.
.
Decido
VOTO
O recurso preenche todos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, merecendo ser conhecido.

No mérito, cinge-se a controvérsia à pratica, pelos recorrentes, de conduta
vedada aos agentes públicos, consistente na participação em ato de entrega de
ambulância nova adquirida com recurso público, proveniente de emenda parlamentar
do Deputado Estadual Anibelli Neto, e exibição de fotos em postagem realizada na rede
social
.
Facebook
O art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições, estabelece que:

“Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação,
de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados
pelo Poder Público;”

No mesmo sentido, é ao art. 83, inciso IV, da Resolução TSE nº
23.610/2019:

Art. 83. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais
(Lei nº 9.504/1997, art. 73, I a VIII):
(...)
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, de partido político ou de
coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou
subvencionados pelo Poder Público;

Num. 29286066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315245355900000028490992
Número do documento: 21032315245355900000028490992

Anote-se, inicialmente, que é incontroverso nos autos que o recorrente
Cezar Walmor Pacheco Daneluz, Vice-Prefeito do município de Clevelândia, candidato
à reeleição, participou do ato de recebimento de uma ambulância, adquirida com
recurso público, proveniente de emenda parlamentar do Deputado Estadual Anibelli
Neto, conforme fotos apresentadas ao ID 18780566, enquadrando-se no conceito de
entrega de bem custeado pelo Poder Público.
Resta, portanto, aferir se a conduta caracteriza o uso promocional do bem,
nos termos dos dispositivos acima citados.
O candidato recorrente, além de participar do ato de entrega da ambulância
custeada com recursos públicos, deixando ser fotografado, também realizou postagens
em sua rede social
, promovendo o ato:
Facebook

Da participação ao ato, bem como da postagem realizada, originaram-se
diversas outras postagens em perfis do
e compartilhamento em grupo de
Facebook
, com cunho evidentemente eleitoral, envolvendo o recorrente e o
WhatsApp
recebimento da nova ambulância. Note-se:

Num. 29286066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315245355900000028490992
Número do documento: 21032315245355900000028490992

No momento em que a ambulância foi exibida para a população, como uma
benesse concedida pelo Deputado Estadual Anibelli Neto, ao município de Clevelândia,
estando presente no evento o Vice-Prefeito em exercício, candidato à reeleição, é
notório que a mensagem enviada aos munícipes e eleitores é de que a gestão atual da
prefeitura e o Deputado Estadual estão alinhados e, desse alinhamento, o município
colhe benefícios.
Essa situação consubstancia inegável desequilíbrio do pleito, porque
apresenta o ora recorrente como apto em detrimento dos seus concorrentes a realizar
um bom governo municipal, já que possui conexões com o Poder Legislativo Estadual.
Evidente, portanto, a correlação direta da conduta com o processo eleitoral,
a qual é capaz de afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos, já que o
recorrente buscou demonstrar a força do seu vínculo com o Deputado Estadual e os
benefícios decorrentes disso.
A alegação do recorrente, de que a conduta tinha caráter informativo, não
impede a caracterização do ilícito ora em analise, eis que a conduta vedada significa o
transbordo do limite da comunicação para o vedado campo da indevida apresentação
do candidato como mais apto que seus concorrentes para o cargo em disputa,
utilizando-se de manobras, cujo acesso só é possível em virtude do exercício do cargo
público.
Num. 29286066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315245355900000028490992
Número do documento: 21032315245355900000028490992

A soma destes elementos resulta na completa subsunção do fato analisado
ao inciso IV, do art. 73, da Lei das Eleições, e, dada a natureza objetiva da conduta,
revela-se acertada a condenação dos recorrentes lançada na r. sentença.
No tocante à multa, o art. 73, §4º, da Lei das Eleições, estabelece que:

Art. 73
(...)
§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco
a cem mil UFIR.

Ainda, o art. 83, §4º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, dispõe que:

§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os agentes responsáveis à multa no valor
de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) a R$ 106.410,00
(cento e seis mil, quatrocentos e dez reais), sem prejuízo de outras sanções de caráter
constitucional, administrativo ou disciplinar fixadas pelas demais leis vigentes (Lei nº
, c.c.
.
9.504/1997, art. 73, § 4º
o art. 78)

Das particularidades do caso em análise, considerando que o recorrente
não foi eleito e a repercussão de sua participação no ato e de sua postagem não foi
demonstrada de forma que justifique tamanha exasperação em sentença (arbitramento
em R$ 53.205,00), entendo que a multa no patamar mínimo de R$ 5.320,50 é suficiente
para coibir condutas da mesma espécie, bem como se presta ao caráter educativo.
Outrossim, inobstante tal ponto não tenha sido objeto do recurso,
destaca-se que o adimplemento deve se dar de forma solidária entre os recorrentes,
assim como determinado em sentença, uma vez que o benefício decorrente da conduta
vedada em tela é comum à chapa a que concorrem.
Desse modo, dou parcial provimento ao recurso eleitoral, reformando-se a
r. sentença, tão somente para minorar a multa imposta, arbitrando-a em R$ 5.320,50.
DISPOSITIVO
Num. 29286066 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315245355900000028490992
Número do documento: 21032315245355900000028490992

Diante do exposto, voto por CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso eleitoral, reformando-se a sentença que julgou procedente a presente
demanda, tão somente para minorar a penalidade outrora imposta, arbitrando-a em R$
5.320,50.
É como voto.

ROGERIO DE ASSIS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600196-23.2020.6.16.0047 - Clevelândia - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 CEZAR WALMOR PACHECO DANELUZ
VICE-PREFEITO, ELEICAO 2020 JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO PREFEITO, CEZAR
WALMOR PACHECO DANELUZ, JOAO BATISTA PEREIRA BUGNO - Advogado do(a)
RECORRENTE: JORGE AUGUSTO DE LIMA BORTOLINI - PR0080122 - RECORRIDO:
CORAGEM PARA MUDAR 55-PSD / 14-PTB / 17-PSL / 20-PSC / 25-DEM / 12-PDT / 13-PT / 22-PL -
Advogados do(a) RECORRIDO: RAMON MIGUEL PEREIRA SOBREIRO - PR0084117, GEOVANE
COUTO DA SILVEIRA - PR0097109, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR0091541, EMMA
ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.03.2021.
Num. 29286066 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 25/03/2021 15:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21032315245355900000028490992
Número do documento: 21032315245355900000028490992